Tribunal: TJBA
Processo: 8002571-81.2022.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002571-81.2022.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VALENCA

Advogado(s)
:
GUSTAVO MAZZEI PEREIRA, FLEUBER RAMOS BARBOSA, PEDRO FIGUEIREDO ALVES

APELADO: DAMARIS DE CALDAS DA SILVA

Advogado(s)
:
ALCIDES EMANOEL ESPINDOLA BULHOES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, INTEGRANTE DA CARREIRA DE MAGISTÉRIO.
FÉRIAS DE 45 DIAS. PREVISÃO EM LEI LOCAL.
TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO. PRECEDENTES DO STF, STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
SENTENÇA MANTIDA.
APELO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002571-81.2022.8.05.0271
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE VALENCA e como apelada DAMARIS DE CALDAS DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos do voto da relatora.